Tribunal: CARF
Processo: 15215.720094/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS QUE FOGEM À LIDE ADMINISTRATIVA.
Não se conhece da alegação recursal quanto a discussões referentes a períodos distintos daquele objeto do lançamento tributário, por ser matéria alheia ao contencioso tributário.
Não se conhece da alegação de prescrição tendo em vista não compor os limites da lide administrativa.
AUTUAÇÃO INÉPTA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Relatório Fiscal indicado expressamente o Fato Gerador da Obrigação Tributária bem como a base de cálculo, inexiste inépcia da autuação.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Tema 688 do STJ: O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária.
Tema 1252 do STJ: Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória.
Tema 689 STJ: O adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária
HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO.
Tema 687 do STJ: As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária
GRATIFICAÇÕES. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de gratificações destinadas a retribuir o trabalho prestado por segurado, por terem natureza jurídica de remuneração, integram o campo de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
VALORES PAGOS A TÍTULO DE PLANTÃO E DOBRA DE TURNO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de plantão e dobra de turno integram o campo de incidência da contribuições sociais previdenciárias pois visam retribuir o trabalho dos segurados que as recebem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720094/2016-64
ACÓRDÃO
2402-013.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MALACACHETA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
MATÉRIAS
QUE
FOGEM
À
LIDE
ADMINISTRATIVA.
Não se conhece da alegação recursal quanto a discussões referentes a
períodos distintos daquele objeto do lançamento tributário, por ser
matéria alheia ao contencioso tributário.
Não se conhece da alegação de prescrição tendo em vista não compor os
limites da lide administrativa.
AUTUAÇÃO INÉPTA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Relatório Fiscal indicado expressamente o Fato Gerador da
Obrigação Tributária bem como a base de cálculo, inexiste inépcia da
autuação.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Tema 688 do STJ: O adicional noturno constitui verba de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária.
Tema 1252 do STJ: Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o
Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória.
Tema 689 STJ: O adicional de periculosidade constitui verba de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária
HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720094/2016-64
2
Tema 687 do STJ: As horas extras e seu respectivo adicional constituem
verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência
de contribuição previdenciária
GRATIFICAÇÕES. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de gratificações destinadas a retribuir o trabalho
prestado por segurado, por terem natureza jurídica de remuneração,
integram o campo de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
VALORES PAGOS A TÍTULO DE PLANTÃO E DOBRA DE TURNO. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de plantão e dobra de turno integram o campo de
incidência da contribuições sociais previdenciárias pois visam retribuir o
trabalho dos segurados que as recebem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário interposto, não apreciando matéria alheia ao lançamento, para, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15215.720094/2016-64, em face do acórdão no 07-39.761, na qual se entendeu por julgar
improcedente a impugnação.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720094/2016-64
3
O lançamento refere-se a Contribuições Sociais (quota patronal) devidas à
Seguridade Social em relação a valores pagos, devidos ou creditados a segurados contribuintes
empregados no período de 01/2012 a 12/2012.
Segundo Relatório Fiscal o município pagou a seus empregados as rubricas de
Adicional Noturno, Dobra de Turno, Hora Extra, Insalubridade, Periculosidade, Plantão médico,
Plantões, Gratificação de Incentivo à Docência, Gratificação Deslocamentos, Gratificação
Merenda, Reposição de Gratificações, Reposição de Insalubridade, Reposição de Horas Extras, não
informando seus valores em GFIP e não recolhendo contribuições previdenciárias sobre os
mesmos.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de adicionais noturno, de insalubridade e de
periculosidade, por terem natureza jurídica de remuneração, integram o campo
de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de horas extras e seu respectivo adicional, por terem
natureza jurídica de remuneração salarial, integram o campo de incidência das
contribuições sociais previdenciárias.
GRATIFICAÇÕES. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de gratificações destinadas a retribuir o trabalho
prestado por segurado, por terem natureza jurídica de remuneração, integram o
campo de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
VALORES PAGOS A TÍTULO DE PLANTÃO E DOBRA DE TURNO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de plantão e dobra de turno integram o campo de
incidência da contribuições sociais previdenciárias pois visam retribuir o trabalho
dos segurados que as recebem.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720094/2016-64
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2012
a 31/12/2012 LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO
DO CONTRIBUINTE.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) Inépcia da autuação; 2) A não
incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas objetos de lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1. NÃO CONHECIMENTO
No que tange a alegação do contribuinte sobre a não incidência de contribuição
previdenciária sobre terço de férias entendo por não conhecer da matéria uma vez que não consta
do lançamento fiscal a cobrança sobre referidos valores.
Não havendo lançamento específico sobre a matéria, a mesma não compõe a lide
administrativa, impedindo o conhecimento da matéria.

2. NULIDADE PELA INÉPCIA DA AUTUAÇÃO
Sustenta o recorrente a inépcia da autuação uma vez que não teria discriminado
sobre quais verbas deveria ter sido recolhidas as contribuições previdenciárias.
Entendo que não merece prosperar a alegação.
Conforme se constata do Relatório Fiscal (fls 15 a 18), a autoridade lançadora
discriminou de forma categórica:
2.2. Refere-se o Auto de Infração integrante do presente processo de constituição
de crédito tributário a lançamento das Contribuições Sociais (quotas patronal)
devidas à Seguridade Social em relação a valores pagos, devidos ou creditados a
segurados contribuintes empregados (...) correspondentes a valores relativos à
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720094/2016-64
5
parcela da Empresa, no período de 01/2012 a 12/2012, incluídos em folha de
pagamento e não declaradas pelo contribuinte na GFIP (...)
2.3. (...)
O município pagou a seus empregados listados nas planilhas anexas valores nas
rubricas Adicional Noturno, Dobra de Turno, Hora Extra, Insalubridade,
Periculosidade, Plantão médico, Plantões, Gratificação de Incentivo à Docência,
Gratificação Deslocamentos, Gratificação Merenda, Reposição de Gratificações,
Reposição de Insalubridade, Reposição de Horas Extras, não informando seus
valores em GFIP e não recolhendo contribuições previdenciárias sobre os
mesmos.

Com isso, em estando claro no Relatório Fiscal qual o objeto do lançamento, não há
que se falar em nulidade por inépcia.

3. DA INCIDÊNCIA OU NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE AS VERBAS OBJETO DE LANÇAMENTO

Sustenta o recorrente a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as
verbas objeto do lançamento e, em sua maioria, já foram objeto de análise pelo Superior Tribunal
de Justiça em sede de Recursos Repetitivos, cuja observância é obrigatória por este CARF:

Adicional Noturno – Tema 688 do STJ
O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeita à incidência de contribuição previdenciária.

Adicional de Insalubridade – Tema 1252 do STJ
Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade,
em razão da sua natureza remuneratória.

Adicional de Periculosidade – Tema 689 STJ
O adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, razão
pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária

Horas Extras – Tema 687 do STJ
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720094/2016-64
6
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária

Plantão Médico
Com relação às verbas devidas por realização de plantão médico este Conselho tem
precedente no sentido de consistirem em salário-de-contribuição:
Número do processo: 10380.730641/2019-37
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 07 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
(...)
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. VALORES PAGOS A TÍTULO DE PLANTÃO MÉDICO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO. Os valores pagos a título de plantão
médico
integram
o
campo
de
incidência das
contribuições
sociais
previdenciárias pois visam retribuir o trabalho dos segurados que os recebem.
Número da decisão: 2202-010.531
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

No que tange a não incidência sobre dobra de turno e sobre as gratificações,
mantenho a decisão recorrida:

Em relação aos valores pagos a título de dobra de turno, plantão médico e
plantões, o Autuado se limita aduzir de forma genérica que não deve incidir
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720094/2016-64
7
contribuições sociais previdenciárias por serem rubricas de natureza indenizatória.
Sucede que o Autuado não apresentou nenhuma prova de que tais verbas são
efetivamente indenizatórias.
Sendo assim, não merece reparo o entendimento da autoridade lançadora de que
tais verbas estão englobadas no campo de incidência das contribuições sociais
previdenciárias, já que a própria designação das três (verbas) demonstra que elas
visam retribuir o trabalho dos segurados que as recebem.
(...)
O Autuado contesta o lançamento de contribuições sociais previdenciárias sobre
valores pagos a título de “gratificação de incentivo à docência”, “gratificação
deslocamentos”, “gratificação merenda” e “reposições de gratificações” sob os
argumentos de que as gratificações são pagas de forma eventual e de que a
“gratificação pó de giz” não tem natureza salarial.
Sucede que o Autuado não apresentou nenhuma prova de que tais
rubricas/verbas
(“gratificação
de
incentivo
à
docência”,
“gratificação
deslocamentos”, “gratificação merenda” e “reposições de gratificações”) não são
pagas para retribuir o trabalho dos segurados que as recebem.
Destarte, não merece nenhum reparo o lançamento de contribuições sociais
previdenciárias sobre os valores pagos a título de “gratificação de incentivo à
docência”, “gratificação deslocamentos”, “gratificação merenda” e “reposições de
gratificações”, já que a incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre
todos os valores destinados a retribuir o trabalho encontra-se expressamente
prevista na legislação previdenciária, conforme demonstrado abaixo:
LEI No 8.212/1991 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)

Com isso, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720094/2016-64
8
Ante o exposto voto por não conhecer da matéria atinente ao terço de férias e na
matéria conhecida a preliminar suscitada para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 145
DF CARF MF
Original